Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007837-43.2022.8.11.0000
PACIENTE: DONIZETE DA SILVA LEITE
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU
Vistos etc.
Após examinar a longa petição inicial (45 páginas!), compreendo que a tese de ilegalidade/substituição da prisão preventiva por cautelares é mera reiteração dos argumentos apreciados pelo Colegiado no HC n. 1000503-55.2022.8.11.0000, atualmente em grau recursal no Superior Tribunal de Justiça (RHC no 161737/MT), não sendo passível de conhecimento.
Quanto ao excesso de prazo, não se pode considerar apenas o tempo de prisão atual – 213 dias – e a falta de conclusão de uma diligência, notadamente porque ao julgar o habeas corpus anterior foi reconhecida a contribuição da defesa para a delonga processual.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA